Tribunal: TJBA
Processo: 0000216-07.2014.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000216-07.2014.8.05.0017 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ATOS DE OLIVEIRA PESSOA Advogado(s): CAIO CESAR MIRABELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, CP). MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de ATOS DE OLIVEIRA PESSOA, condenado pela prática de crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), contra sentença que o condenou a 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado. O apelante manteve conjunção carnal com a menor A.P.S., então com 13 anos de idade, em agosto de 2013, resultando na gravidez da vítima. A defesa pleiteou absolvição por ausência de provas suficientes, sustentou erro de tipo invencível alegando desconhecimento da real idade da ofendida e, subsidiariamente, requereu redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de reconhecimento de erro de tipo invencível quanto à idade da vítima; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal, que atestou ruptura himenal e gravidez da vítima de 13 anos, corroborado pela prova oral. A autoria ficou cabalmente demonstrada através da palavra firme e coerente da vítima, que narrou todo o iter criminis de forma consistente desde a investigação até o julgamento, bem como pelo depoimento do genitor da ofendida e pela própria confissão parcial do réu. 4. Nos crimes sexuais, em que a clandestinidade é regra, a palavra da vítima possui plena eficácia probatória quando se mostra segura, coerente e em consonância com as demais provas dos autos. No caso, as declarações da menor encontram-se íntegras e harmônicas com todo o acervo probatório. 5. A presunção de violência nos crimes de estupro praticados contra menores de 14 anos é absoluta, conforme Súmula nº 593 do STJ, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Demonstrada a prática de conjunção carnal com pessoa menor de 14 anos, resta configurado o delito do art. 217-A do Código Penal, não se admitindo a alegação de erro de tipo. 6. Na dosimetria, reconheceu-se a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP), reduzindo a pena basilar de 09 anos para 08 anos de reclusão, com alteração do regime prisional inicial de fechado para semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena para 08 (oito) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mantendo-se a condenação em seus demais termos. Tese: "1. A presunção de violência no crime de estupro de vulnerável praticado contra menor de 14 anos é absoluta, sendo irrelevante o consentimento da vítima ou alegação de erro de tipo quanto à idade. 2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos. 3. A confissão parcial do réu constitui circunstância atenuante a ser considerada na dosimetria da pena." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 65, III, "d", e 217-A, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 593; STJ, AgRg no HC 634.627/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 17.12.2015; STJ, AgRg no AREsp 2379573/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.11.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000216-07.2014.8.05.0017, provenientes da Comarca de Ipirá/BA, figurando como Apelante ATOS DE OLIVEIRA PESSOA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena aplicada e alterar o regime inicial de cumprimento. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.